Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705243-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pela SUSTENTARE SANEAMENTO SA contra o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual estaria negando eficácia ao acórdão proferido por essa Turma, que possui a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 835, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPRAR QUE A QUANTIA É INDISPENSÁVEL PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO. 01. O artigo 835, § 2o do CPC, prevê, para fins de substituição da penhora, a equiparação a dinheiro da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 02. A única exigência que a lei faz é que o valor do seguro não pode ser inferior ao débito e acrescido de 30% (trinta por cento); portanto, não é necessária a efetiva comprovação de que a quantia constrita é indispensável para a continuidade das atividades da devedora. 03. Recurso provido. Unânime Afirma que informou ao Juízo a contratação do seguro, e requereu, assim, a expedição de alvará de levantamento; contudo, o magistrado deixou de apreciar o preenchimento dos requisitos objetivos impostos pelo v. acórdão, e outorgou essa prerrogativa ao Ministério Público e ao Sistema de Limpeza Urbana, com o nítido propósito de postergar a análise de seu pedido. Sustenta que não cabe ao Ministério Público sub-rogar-se na atividade judicante, pois incumbe exclusivamente ao d. juízo Reclamado aferir a validade da apólice e o preenchimento dos requisitos objetivos constantes em lei e impostos pelo v. acórdão ao qual se pretende garantir o cumprimento. Adverte que diante da situação excepcional, a saber, a pandemia do coronavírus, que culminou com a edição da Resolução no 313/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, determinando a suspensão de todos os prazos processuais, formulou requerimento ao juiz a quo para que o pedido de expedição de alvará fosse apreciado independentemente da manifestação das demais partes. Afirma que, na ocasião, a Reclamante esclareceu a necessidade de reforço do fluxo de caixa, e apresentou os documentos anexos, demonstrando a essencialidade dos serviços prestados não só ao próprio Distrito Federal, como também para outras cidades, que foram destaque na mídia nacional e internacional, pela limpeza em hospitais e suas imediações. O pedido, contudo, foi indeferido. Desse modo, requer o deferimento de tutela de urgência, no bojo destes autos, para que o Relator examine a apólice contratada e determine a imediata expedição de alvará de levantamento. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de medida liminar tem por requisitos a presença da probabilidade do direito vindicado e o fundado receio de dano de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, uma vez que restou estabelecido no agravo instrumento a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantida, desde que o valor do seguro representasse o valor do débito acrescido de 30%, conforme determina a lei processual civil. Desse modo, cabe ao juiz a quo analisar se a apólice do seguro garantia prestado preenche os requisitos que a lei processual exige para posterior determinação de expedição de alvará. Com efeito, a análise da apólice é de competência do juiz de primeiro grau, o exame pelo Tribunal, em sede de reclamação, caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Do exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. As informações já foram prestadas pela autoridade reclamada. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, na forma do art. 989, III, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2020 17:47:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador